Tribunal: TJDFT
Processo: 0030778-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A OPOSIÇÃO DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença de extinção da execução fiscal, no capítulo em que é condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte devedora apresentou “exceção de pré-executividade” em que pediu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a decretação da prescrição do débito; (ii) instado a se manifestar, o ente federativo sustentou a impossibilidade de discussão acerca da legitimidade na referida seara, por demandar dilação probatória. No mais, aduziu que a certidão de dívida ativa possui presunção de veracidade com relação aos dados nela inscritos e que a prescrição intercorrente não pode ser decretada quando a demora no deslinde do curso processual se dá por razões inerentes a mecanismos judiciais; (iii) posteriormente, foram colacionados documentos gerados pelo Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nos quais consta que todas as oito certidões de dívida ativa existentes em nome da parte executada se encontram canceladas, sem saldo exigível, razão pela qual o e. Juízo a quo prolatou a sentença, ora impugnada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do exequente (ente distrital/apelante), considerando que a inscrição da apelada (executado) na dívida ativa fora cancelada antes da decisão na instância originária, o que impôs a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente, a fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada pelos vetores da sucumbência e da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas. E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
5. Ademais, em conformidade ao enunciado sumular 153 do Superior Tribunal de Justiça, “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
6. No presente quadro fático-processual, o cancelamento das “CDAs” teria ocorrido após a oposição de “exceção de pré-executividade” e sem comprovação de que o contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.

_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 85, § 2o, I a V, § 3o, I, e § 4o, III; Lei n.o 6.830/80, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 153; TJDFT, Acórdão 1751569, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 19.09.2023; TJDFT, acórdão 1778991, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 14.11.2023.